Tribunal: TJSP
Processo: 2302532-97.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
r no 135/2020, com redação dada pela Lei Complementar no 177/2024, do Município de Iacanga, que disciplinam hipóteses de contratação temporária de docentes e profissionais do magistério municipal.
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se as hipóteses previstas nos dispositivos legais impugnados se enquadram nos critérios constitucionais para contratação temporária de servidores públicos; e (ii) se a norma municipal viola os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência e os arts. 111, 115, X e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como o art. 37, IX da CF/1988.
3. Os dispositivos impugnados autorizam contratações para situações ordinárias e previsíveis da rotina administrativa, tais como suprimento de vagas, aulas temporárias e projetos educacionais recorrentes, sem o requisito da necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. As normas impugnadas afrontam o art. 115, X, da Constituição Estadual e o art. 37, IX, da CF/1988, bem como a tese fixada pelo STF no Tema 612, ao permitirem contratações sem transitoriedade e imprevisibilidade. A contratação de servidores públicos para atividades permanentes e previsíveis deve observar a regra do concurso público, sendo vedada a flexibilização indevida da regra pela via da exceção prevista para contratações temporárias.
5. Ação procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CE/SP, arts. 111, 115, X e 144.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 612).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2302532-97.2024.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

04/07/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES FORA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 12, II; 22, I, II, III e V e § 1o; e 23, I, II, III, IV e V da Lei Complementar no 135/2020, com redação dada pela Lei Complementar no 177/2024, do Município de Iacanga, que disciplinam hipóteses de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES FORA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 12, II; 22, I, II, III e V e § 1o; e 23, I, II, III, IV e V da Lei Complementar no 135/2020, com redação dada pela Lei Complementar no 177/2024, do Município de Iacanga, que disciplinam hipóteses de contratação temporária de docentes e profissionais do magistério municipal.
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se as hipóteses previstas nos dispositivos legais impugnados se enquadram nos critérios constitucionais para contratação temporária de servidores públicos; e (ii) se a norma municipal viola os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência e os arts. 111, 115, X e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como o art. 37, IX da CF/1988.
3. Os dispositivos impugnados autorizam contratações para situações ordinárias e previsíveis da rotina administrativa, tais como suprimento de vagas, aulas temporárias e projetos educacionais recorrentes, sem o requisito da necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. As normas impugnadas afrontam o art. 115, X, da Constituição Estadual e o art. 37, IX, da CF/1988, bem como a tese fixada pelo STF no Tema 612, ao permitirem contratações sem transitoriedade e imprevisibilidade. A contratação de servidores públicos para atividades permanentes e previsíveis deve observar a regra do concurso público, sendo vedada a flexibilização indevida da regra pela via da exceção prevista para contratações temporárias.
5. Ação procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CE/SP, arts. 111, 115, X e 144.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 612).